Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. VEÍCULO. PROPRIEDADE. TERCEIRO. REGISTRO. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PROVA DA TITULARIDADE DO BEM. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da exordial. Não cumprida tal determinação, deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do art. 485, inciso I, combinado com o art. 330 e art. 321, parágrafo único, todos do CPC.

2. Na ação de busca e apreensão, a comprovação de que o veículo pertence ao devedor fiduciante afigura-se essencial, de forma que sua ausência implica extinção da ação sem resolução do mérito, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.

3. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, na forma do art. 321 do CPC, dá ensejo ao seu indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, independentemente de intimação pessoal da parte.

4. Apelação conhecida e desprovida.